Tribunal: STF
Processo: ARE 1400335
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos II e IX, e §2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Quanto a automaticidade do reajuste, registre-se que a Lei 11.738/2008 não trata da revisão anual e, assim, fica a encargo do Poder Executivo regulamentar tal situação, não atoa a exigência de uma lei estadual que regularize tal matéria. Dessa forma, desde que esteja sendo observado o piso nacional garantido por lei, o que foi realizado no caso dos autos, caberá ao Estado regular sua forma de pagamento. Portanto, frisa-se, a revisão não é automática e a sua mora no pagamento não assegura indenização ou atualização, sendo este, como muito bem indicado pelo Juízo primevo, que seguiu a linha de raciocínio do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 565089/SP, Sessão de 25/09/2019.



    Superado a questão do reajuste do Piso Nacional, passa-se a análise do requerimento de nulidade do contrato administrativo e, por conseguinte, o direito a percepção do FGTS pelo tempo laborado.



    (...)



    É cediço que os entes públicos, Estados e Municípios estão autorizados, dentro das balizas constitucionais, a editar legislação para regular os casos de contratação, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.



    Ocorre que, in casu, alega o Recorrente que houve uma nulidade no contrato temporário firmado. Conforme colaciona em sua peça recursal, a Recorrente aduz que as novas designações e renovações contratuais extrapolam os liames da excepcionalidade do ato, visto que as sucessivas renovações, por muito tempo, diga-se de passagem, não atendem ao quesito temporariedade e excepcionalidade do interesse público.



    Contudo, como já destacado supra e, novamente, acertado pelo Juízo primevo em sua sentença recursal, o vínculo da Recorrente com o Estado não se deu sob o regime de contratação administrativa temporária. Tem-se, tão somente, que a Recorrente foi designada para um dos cargos da função pública. Assim, conforme indicado, para designação não se aplica o mesmo entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal aos contratados de forma temporária administrativamente.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente